Tribunal: STF
Processo: RE 1363421
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 20) interposto em 03.04.2022 (eDOC 22) pelo Distrito Federal em face de decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 18):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 5, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TEMA 106 DO STJ. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Se o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, afastando-se a alegação de que a Justiça Federal é competente para julgá-la.



    2. A Constituição Federal consagra, em seu art. 196, o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana.



    3. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.



    4. Satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, deve ser mantida a determinação imposta ao Distrito Federal.



    5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 23, II, da Constituição Federal, bem como ao julgado no RE 855.178 (Tema 793).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 13-14):



    “A competência comum entre as unidades da Federação é inegável, no entanto, o v. Acórdão recorrido, partindo de premissa equivocada, deu ao texto interpretação extensiva e contrária ao entendimento desse e. Tribunal, ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário, como determinado pelo julgamento do Tema 793. 



    Não obstante a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados no cuidado da saúde pública, em especial no fornecimento de medicamentos não padronizados, esse e. Tribunal determinou a inclusão da União na relação processual, definindo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, vale repetir o trecho do voto do Ministro Relator: 



    “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/9), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.””



    A Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 793 de repercussão geral (eDOC 9, p. 4). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 11, p. 3-4):



    “Assim, infere-se pela impossibilidade daquele julgado ultrapassar os limites objetivos do caso analisado e não para a hipótese de medicamento não padronizado pelo SUS, devendo ser aplicada a tese do Tema 793, apenas no delimitado caso de ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, conforme se verifica em pesquisa realizada no sítio eletrônico da Agência especializada(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351630200200806/?nomeProduto=STELARA), princípio ativo: ustequinumabe; nome comercial: Stelara, e, portanto, não se enquadra na tese do Tema 793, sendo desnecessária a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e, por consequência, a remessa do feito à Justiça Federal.” 



    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 5-7):



    “In casu, o autor/apelado ajuizou a ação a fim de que fosse fornecido pelo réu/apelante o medicamento supramencionado, USTEQUINUMABE (130g e 90g), conforme prescrição médica (ID 23978203) e do relatório médico (ID 23978212), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, tendo em vista o diagnóstico de “Doença de Crohn (CID K50-0)”. 



    Ressalte-se que a sentença prolatada encontra ressonância na jurisprudência dominante deste e. Tribunal de Justiça e na Constituição Federal, que em seu art. 196 consagra o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana: 



    Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    Ademais, a proteção constitucional à vida (CF art. 5º, caput) alcança relevância, não podendo ser sobrepujada diante de políticas públicas inconsistentes. 



    Cumpre salientar que a matéria tratada foi objeto de julgamento pelo c. STJ, pelo rito do art. 1.036 do CPC, cuja ementa ora transcrevo (Tema 106): 



    (…)



    Acresça-se a isso que o art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 



    Destarte, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento requerido, mesmo que não padronizado, a fim de que se evite complicações da grave doença que acomete a parte autora, por se tratar de direito constitucional à saúde. 



    Na hipótese em comento, o laudo médico de ID 23978202 indica, in verbis: 



    “O paciente acima é portador da doença de Crohn em íleo e cólon, de padrão estenosante e fistulizante, desde 2003. Já utilizou as medicações padronizadas para a doença, como azatioprina, infliximabe, adalimumabe. Em março de 2017 foi submetido a colectomia total com ileostomia definitiva por estenoses no cólon. Após a cirurgia, foi mantido com adalimumabe durante certo tempo, mas voltou a ter atividade da doença. Em 2019, essa medicação foi trocada pelo vedolizumabe, conseguido por via judicial, que está usando desde junho. Mesmo com essa nova medicação, matém provas de atividade inflamatória elevadas (PCR=15,8 - normal até 5) e recentemente foi detectada uma nova fístula na boca da ileostomia. Tudo isso indica mau controle da doença. Dessa forma, sugiro o uso da medicação Ustequinumabe, cujo mecanismo de ação é diferente das medicações que já usou até o momento – inibidor de IL-12 e IL-23, havendo a possibilidade de uma melhor resposta. 



    Data: 10/03/2020 



    Gastroenterologista - Dra. Luciana T. de Campos, CRM 12394.” 



    A Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/GDF emitiu uma declaração de medicamento não padronizado, para justificar o não fornecimento do fármaco, vejamos: “Informo que o medicamento USTEQUINUMABE 13OMG não é padronizado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.” 



    (...)



    Assim, resta demonstrado o preenchimento das exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, razão pela qual se mostra escorreita a determinação imposta ao Distrito Federal pela sentença apelada.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões recursais do presente agravo, o Distrito Federal alega, em suma, que “o acórdão recorrido ratificou sentença monocrática de procedência de ação cominatória que reclama o fornecimento de medicamento que, mesmo registrado na ANVISA, não se encontra padronizado pelo SUS” (eDOC 20, p 2). (grifos dos originais).



    Sustenta que a matéria não demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279), ressaltando que é de índole eminentemente constitucional, relativa à violação ao art. 23, II, da Constituição Federal. 



    Dessa forma, destaca que se faz necessária a presença da União no polo passivo da lide, com o conseguinte reconhecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação, de acordo com o decidido no Tema 793-RG: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 20, p. 4). 



    Conclui, então, o Recorrente que (eDOC 20, p. 5):



    “A hipótese dos autos se insere perfeitamente nessa previsão, na medida em que, como se sabe, no âmbito do SUS os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles selecionados e padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 



    12. Sem condições de fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, não pode o Distrito Federal figurar sozinho no polo passivo da lide, tanto mais quanto se tem presente que cabe ao Ministério da Saúde a revisão e a atualização periódica da RENAME e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas”.



    Ao final, postula o provimento do recurso para incluir a União no polo passivo da ação, com a consequente instauração da competência da Justiça Federal. 



    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante.



    O Tribunal de origem, ao manter a sentença, assentou (eDOC 5, p. 4):



    “Passo à análise do recurso. 



    1. Preliminar de Incompetência da Justiça local. O réu/apelante Distrito Federal alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para apreciar o feito, sob o argumento de que a União deve figurar como litisconsórcio passivo nas causas que envolvem medicamento não padronizado, atraindo a competência da Justiça Federal.



    Com efeito, razão assiste ao apelante ao defender que as ações que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União, o que atrai a competência da Justiça Federal (Tema 793/STF). 



    Na hipótese, entretanto, trata-se de remédio registrado na ANVISA, havendo a alegação de que não é padronizado pelo SUS, situação diversa à tese definida pelo STF, o que não afasta a competência da justiça estadual para apreciar o feito.  Logo, não há razão para incluir a União no polo passivo da demanda e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem ou o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. Rejeito a preliminar. 



    (...)



    3. mérito. 



    In casu, o autor/apelado ajuizou a ação a fim de que fosse fornecido pelo réu/apelante o medicamento supramencionado, USTEQUINUMABE (130g e 90g), conforme prescrição médica (ID 23978203) e do relatório médico (ID 23978212), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, tendo em vista o diagnóstico de “Doença de Crohn (CID K50-0)”. 



    Ressalte-se que a sentença prolatada encontra ressonância na jurisprudência dominante deste e. Tribunal de Justiça e na Constituição Federal, que em seu art. 196 consagra o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana: 



    (...)



    Ademais, a proteção constitucional à vida (CF art. 5º, caput) alcança relevância, não podendo ser sobrepujada diante de políticas públicas inconsistentes. 



    (....)



    Destarte, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento requerido, mesmo que não padronizado, a fim de que se evite complicações da grave doença que acomete a parte autora, por se tratar de direito constitucional à saúde”. (grifos nossos)



    Inicialmente afasto o óbice processual apontado pela decisão agravada (Súmula 279 do STF), considerando que a questão suscitada no recurso extraordinário se refere à definição, no caso, da competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, para fins de aplicação do Tema 793 da RG. 



    Desse modo, reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:



     “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Desse modo, a instância a quo, ao concluir pela não inclusão da União no polo passivo e, em consequência, reconhecer a competência da Justiça Estadual para dirimir a lide, em relação a causa em que se discute o uso de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, destaco os seguintes fragmentos de recente decisão monocrática exarada na Reclamação 52862, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 26.04.2022:



    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178- RG, Tema 793. 



    5. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    (...)



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 



    (...)



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance: 



    (...)



    6. A incompreensão sobre o conteúdo e a extensão do entendimento consubstanciado nesse precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    7. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes divergências sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes: 



    (...)



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgRED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890- AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    8. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.



    9. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Galcanezumabe para o tratamento de cefalia vascular e enxaqueca (CID-10: G-44), que acometem a impetrante daquela ação mandamental. Embora tal medicamento tenha obtido registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, não foi incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename) e, portanto, não foi padronizado nem incorporado às políticas públicas desempenhadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 10. Assim, aplico o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, assentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793 da repercussão geral), incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o exame da autoridade judiciária competente”.



    Veja-se, ainda, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida, em sede de agravo regimental, no ARE 1.308.197-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.08.2021:



    “Constata-se, destarte, que o acórdão regional não se amolda a essa orientação, na medida em que a hipótese retratada nos autos cuida do fornecimento de medicamento de elevado custo, que, apesar de registrado na ANVISA, não se encontra dentre aqueles habitualmente disponibilizados pelo SUS. 



    Impõe-se, assim, a reforma do acórdão regional atacado, para se acolher a preliminar de inclusão da União no polo passivo desta ação, mantidos, contudo, os efeitos da decisão liminar, de fornecimento do medicamento, concedida pelo juízo estadual, até que a autoridade competente faça novo exame do feito.



     Nesse sentido, apenas para ilustrar, citem-se os seguintes e recentes precedentes, todos referentes a casos oriundos da mesma unidade da Federação de que proveio o presente recurso: ARE nº 1.285.333/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/21; ARE nº 1.298.325/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/2/21; RE nº 1.303.165/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/21 e ARE nº 1.301.670/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/1/21. 



    Ante o exposto, acolho o agravo regimental, para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF), para reformar o acórdão proferido pelo Juízo de origem, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos, contudo, os efeitos da liminar então deferida”. (grifos nossos)



    Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 48.760-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.301.670-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.04.2021). 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE 1.298.325-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2021). 



    Assim, merece prosperar o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal. 



    No entanto, devem ser preservados os efeitos da sentença e do acórdão recorrido, até que seja proferida decisão pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC). Nesse sentido: RE 1.374.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2022; RE 1.365.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022 e RE 1.377.996, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.05.2022. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, “b”, do CPC e 21 § 2º, do RISTF para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do Tema 793 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente